Tribunal: TJPA
Processo: 0807720-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807720-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: ALEXANDRE LISBOA DOS SANTOS

AGRAVADO: THAMIRES NASCIMENTO SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECER AUXILIO FINANCEIRO PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA E SUA ACOMPANHANTE. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
A QUO
SUSPENSA.

I- Paciente menor de idade, portadora de Linfoma de Hodgkin, em tratamento ontológico de quimioterapia e radioterapia, necessitando realizar tratamento fora de domicilio - TFD.

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III- É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cabe bloqueio de verba pública indispensável à aquisição de medicamentos/realização de tratamento médico.

IV- Todavia, no caso dos autos, observa-se uma desproporcionalidade entre os valores indicados pela parte autora e o valor liberado por meio de alvará judicial, sendo necessária a comprovação especifica das despesas mensais realizadas pela agravada.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de piso suspensa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (Proc. n. 0806958-88.2018.8.14.0028), tendo como agravada
THAMIRES NASCIMENTO SERRA.

Narra o agravante que (id. 2188612),

“
a ora Agravada ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para obrigar o ora Agravante a realização do imediato pagamento do TFD, consistente nas passagens de ida e volta para Barretos/SP, bem como o valor das diárias referentes à hospedagem e alimentação pelo tempo de duração do tratamento da menor Fabiane Serra Silva, filha da Requerente THAMIRES NASCIMENTO SERRA, sob pena de aplicação de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sendo 17 dias, totalizando R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).”

Aduz que
“o
Douto Juízo agravado proferiu sentença acolhendo a pretensão, determinando ao ora Agravante a obrigação de promover o custeio da viagem e estadia em Barretos-SP.”

“A seguir a Requerente pleiteou a cumprimento provisório da sentença, tendo sido sua pretensão indeferida, contudo, o Douto Juiz determinou o bloqueio com vistas a garantir a efetiva prestação da obrigação.”

Continua apontado que contra a decisão a requerente interpôs embargos de declaração os quais foram acolhidos e que, por fim, em deliberação dada em audiência de conciliação, efetivou-se o bloqueio ora desafiado.

Afirma que na instrução processual restou provado que a agravada procurou, espontaneamente, o tratamento fora de domicilio e agora pretende impor ao Município a obrigação de arcar com as suas despesas, passando por cima da legislação vigente e que existe tratamento adequado para a doença na Capital do Estado, no Hospital Ophir Loyola.

Aponta que o valor mensal das despesas da agravada perfaz um total aproximado de R$ 1.544,95 (mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e que o valor das
astreintes
revela quantia extremamente exagerada.

Assevera que a multa tem escopo exclusivo de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação, de conferir efetividade ao provimento judicial, insurgindo-se contra o elevado valor arbitrado.

Argui que em nenhum momento a agravada requereu a realização de Tratamento Fora de Domicilio perante a Secretaria Municipal de Saúde e que para o deferimento do pedido é necessário preencher os requisitos necessários.

Ao final, pugna pela suspensão da decisão que determinou o bloqueio dos valores com a imediata liberação dos mesmos e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o
decisum
atacado.

Em analise preliminar, indeferi o efeito suspensivo pretendido (id. 2261604).

A Agravada apresentou contrarrazões (id. 2360801).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal (id. 2639509).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, importante destacar que em que pese a manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual, entendo que o interesse recursal do agravante é latente, tendo em vista que a decisão agravada determinou o bloqueio de verba pública, via BACENJUD, tendo sido expedido o competente alvará judicial para liberação do valor, conforme documento de id. 12550685.

Por essa razão, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa.

Para melhor compreensão e analise da celeuma recursal, necessário fazer um breve histórico dos acontecimentos processuais.

Narram os autos de 1º grau que a autora, representada por sua genitora, ingressou com ação de obrigação de fazer, relatando que é portadora de Linfoma de Hodgkin, CID 10 C81.2, com estágio clinico atual IIB, em tratamento ontológico de quimioterapia e radioterapia por tempo indeterminado, visava compelir o Município de Marabá a promover o pagamento do TFD, consistente nas passagens de ida e volta para a cidade de Barretos/SP, bem como o valor das diárias referentes à hospedagem e alimentação pelo tempo de duração do tratamento, para a menor e sua acompanhante, conforme pedido inicial.

A liminar foi deferida (id. 7853133), determinando que o requerido cumprisse a obrigação no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, limitada a 50 dias.

Apresentada contestação (id. 8473911) e manifestação à contestação (id. 8540947), foi prolatada sentença de mérito que julgou procedente o pedido, condenando o réu, nos exatos termos (id. 8570548):

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Réu ao pagamento de auxilio financeiro para despesas com tratamento realizado em Barretos/SP, compreendendo o auxilio despesas com deslocamento, locomoção, hospedagem e alimentação da criança e seu acompanhante. Condeno o Réu em custas e honorários, que arbitro em R$ 998,00, tendo em vista o valor da causa não servir de parâmetro neste caso.”

Em petição protocolada sob id nº 8942219, a Defensoria Pública informa o descumprimento da decisão judicial, apesar da devida intimação do Município, pugnando pela imposição das medidas necessárias à efetivação da tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do art. 536, do CPC, com a imposição de multa diária na forma já definida na medida liminar, determinando o bloqueio
on line
, via BACENJUD, do valor da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 17 dias de atraso, perfazendo o valor total de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), devendo o valor ficar bloqueado até o efetivo cumprimento da ordem judicial.

O Município de Marabá interpôs recurso de apelação (id. 9170209).

Em decisão registrada no id. nº 9237903, o juízo de piso consignou que o cumprimento provisório de sentença só é possível quando o recurso não é dotado de efeito suspensivo e que o juízo de admissibilidade recursal foi retirado do 1º grau de jurisdição, passando a ser exclusivo do 2º grau. Todavia, embora tenha indeferido a petição como pedido de cumprimento provisório, deferiu o pedido de bloqueio, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, embora indeferindo a petição como pedido de cumprimento provisório, DEFIRO O PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS no valor equivalente ao necessário para custear as despesas de deslocamento, alimentação e estadia da criança e um acompanhante na cidade em que está ocorrendo o tratamento. Cumpra-se.(...)”

A autora apresentou embargos de declaração em razão do magistrado não ter estabelecido o valor a ser bloqueado nem ter se manifestado acerca do pedido de bloqueio do valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) formulado pela requerente, juntando alguns comprovantes de despesas com hospedagem suportadas durante o tratamento (id. 9671274).

Em decisão de id. nº 11072473, o magistrado reconhece a omissão do juízo em não determinar, de plano, o valor a ser bloqueado, todavia, consigna que o valor indicado pela Defensoria Pública veio desacompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, pelo que entendeu por bem designar audiência de conciliação.

A patrona da autora novamente veio aos autos (id. 11413808) para informar que esta não poderia se fazer presente na audiência designada, em razão de se encontrar na cidade de Barretos/SP acompanhando o tratamento médico de sua filha. Na oportunidade, apresentou o demonstrativo de débito atualizado, conforme consignado pelo magistrado, pugnando pela liberação mensal do valor de R$ 1.298, 16 (hum mil, duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), mediante posterior comprovação do efetivo uso dos recursos.

Realizada a audiência de conciliação e não tendo as partes chegado a um consenso, o Juízo de piso verificou que já havia sido deferido o bloqueio liminar de valores e determinou a imediata inclusão no Sistema Bacenjud.

Em petição de id. 11943522, a autora informa que, em que pese o pedido de reiteração da petição de id 11413808 no momento da audiência de conciliação, tal requerimento não restou consignado na ata da audiência, pelo que reiterou o pedido de bloqueio judicial e de liberação mensal dos valores necessários à manutenção da parte autora durante o tratamento médico na cidade de Barretos/SP.

O Juízo de 1º grau proferiu decisão determinando a transferência do valor bloqueado para conta judicial e a expedição de alvará em favor da autora, nos seguintes termos (id. 12142750):

“
Como consignado em audiência (id: 1772986), o bloqueio de ativos financeiros já fora deferido e incluído no sistema BacenJud, encontrando-se pendente apenas a disponibilização dos valores.

As partes, inclusive o procurador do ente público réu, contra quem foi ordenando o bloqueio, estavam presentes naqueles ato e, portanto, estavam cientes do inteiro teor do que se passa nestes autos, assim, não tendo havido oposição, entendo ser o caso de liberação imediata dos valores para dar seguimento ao tratamento do autor.

Transfira-se o valor bloqueado para conta judicial, se não já houver feito, e expeça-se Alvará em favor do autor. Cumpra-se imediatamente, dado o caráter de urgência que o caso requer, tendo em vista o risco de interrupção do tratamento de câncer infantil.”

Por fim, no ID nº 12550685 – Pág. 1, consta o alvará judicial expedido em favor da genitora da parte autora.

Pois bem.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe seqüestro ou bloqueio de verba pública indispensável à aquisição de medicamentos/realização de tratamento médico.

Com efeito, a matéria já foi decidida pelo referido Tribunal Superior sob o art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ" (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

É cediço que o bloqueio de valores do ente público não é regra, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa.

In casu
, a inércia do ora recorrente em cumprir a medida deferida ensejou a prolação da decisão ora vergastada de bloqueio de verba pública para efetivação do provimento jurisdicional.

Cumpre ressaltar que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Como já realçado pelo Supremo Tribunal Federal, o regime constitucional de impenhorabilidade dos bens públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de ordem judicial à prévia indicação orçamentária deve ser conciliado com os demais valores e princípios consagrados pela Constituição.

A jurisprudência daquela Corte tem enfatizado, reiteradamente, que o direito fundamental à saúde prevalece sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública, a significar que, no confronto de ambos, prestigia-se o primeiro em prejuízo do segundo.

Nos casos de premente necessidade do tratamento e omissão estatal tem-se por legítima a determinação judicial do bloqueio de verba pública como meio de efetivação do direito à vida assegurado constitucionalmente. A tal respeito, confira-se:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O acórdão recorrido dá efetividade aos dispositivos constitucionais que regem o direito à saúde.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal fixou-se no sentido da possibilidade do bloqueio de

verbas públicas para a garantia do fornecimento de

medicamentos, questão que teve, inclusive, a repercussão geral

reconhecida nos autos do RE nº 607.582/RS.
3. Agravo regimental não provido. (AI 639436 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)

Não obstante a permissão legal para o bloqueio e levantamento dos valores necessários à proteção da vida e da saúde na parte interessada, deve-se levar em consideração algumas questões antes da efetivação da medida, principalmente do levantamento dos valores.

No caso dos autos, a parte autora pleiteava o custeio do tratamento fora de domicílio, em razão de realizar o tratamento em outro estado da federação, no caso, da cidade de Barretos/SP. Para tanto, juntou aos autos alguns documentos comprobatórios das despesas lá realizadas, tais como, contrato de locação de imóvel, fatura de energia elétrica, água e esgoto, além de indicar despesas com alimentação, transporte e medicamentos.

Em petição de id nº 11413808, a própria patrona da autora pleiteia pela liberação mensal do valor de R$ 1.298,16 (hum mil duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) para custear as despesas básicas determinadas em sentença.

O que se extrai dos autos é que o valor bloqueado e liberado mediante alvará judicial foi no montante de R$ 85.038,92 (oitenta e cinco mil, trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

Todavia, não consta no caderno processual qualquer informação acerca da duração do tratamento ou se o mesmo ainda está em curso, tampouco qualquer demonstrativo mensal detalhado de prestação de contas das despesas suportadas pela agravada.

Nessa esteira, considerando a desproporção entre o valor requerido pela autora e o montante constante no alvará judicial, entendo que a decisão de 1º grau que determinou o levantamento do valor deve ser suspensa.

Ressalta-se que o processo de 1º grau, em que pese já ter sido sentenciado, ainda não foi encaminhado para a instância superior para analise do recurso de apelação interposto pelo Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Marabá
, para suspender os efeitos da decisão de 1º grau que determinação a expedição de alvará judicial em favor da parte autora, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/06/2021